Tribunal: TJDFT
Processo: 0007708-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007708-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE LEÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA DAS DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. Prática de tráfico de drogas comprovada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos dos policiais militares e do usuário abordado, bem como pela confissão do réu quanto à propriedade da droga, o que obsta o pedido de absolvição por insuficiência de provas e o de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06. "O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância" (STF - HC 141500). A natureza da droga, "crack", é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (0,68g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base. A reincidência do réu obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Apelação provida em parte. O recorrente assevera violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância judicial valorada de forma negativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois falece interesse recursal ao ora recorrente, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que a fração utilizada para majorar a pena base por conta de uma circunstância judicial desfavorável foi de 1/6 (um sexto). A propósito, confira-se: “Assim, reduz-se a pena para 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, observado o critério da sentença, mais favorável do que o de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa” (ID 16351521). (grifo nosso). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027